Tribunal: TJDFT
Processo: 0727738-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727738-86.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URFER CAVALCANTI COIFFEUR LTDA - ME, PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA AGRAVADO: MOREIRA E SANTIAGO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido LIMINAR (de atribuição de efeito suspensivo), interposto (via PJE) por URFER CAVALCANTI COIFFEUR LTDA E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, nos autos dos Embargos à Execução no 0727295-35.2019.8.07.0001, em que se indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução ofertados em desfavor de MOREIRA E SANTIAGO LTDA – ME. Inconformados, os agravantes verberam, em resumo, que: 1) que a magistrada não observou que o próprio contrato é garantido por imóvel situado na QMS 7, Casa 03, Condomínio Mini Chácara, Sobradinho II, como garantia integral do contrato entabulado entre as partes. 2) que o caso se amolda ao dispositivo que dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo, ante o preenchimento de ambos os requisitos. 3) que os documentos carreados aos autos demonstram vícios insanáveis no título que ensejou a execução, porquanto demonstrado o adimplemento do contrato, além da prescrição das quantias demandadas. Com supedâneo nos argumentos supra, requer, liminarmente, que seja determinado o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo e, por conseqüência, obstando-se todos os atos de constrição já realizados ou em curso contra o agravante, até a decisão final nos embargos, e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada. Demonstrativo de preparo no documento de ID no 13300907. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito ao juiz natural. Pois bem. Diferentemente do que tenta induzir o recorrente, não restou cabalmente demonstrada a garantia do juízo. Isso porque, o §1o, do art. 919, do CPC, é claro e cristalino ao dispor que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, que seja garantida a execução por penhora, deposito ou caução suficientes. Nesse sentido, ao compulsar os autos originários verifico tratar-se de execução que monta o importe de R$ 819.277,31 (oitocentos e dezenove mil e duzentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos) de modo que, não se pode precisar, de antemão, que o imóvel dado em garantia contratual cobriria todo o valor executado, necessitando, portanto, primeiramente de uma avaliação, o que não foi carreado aos autos. Por outro lado, também não se pode precisar se o bem encontra-se desembaraçado, haja vista que, embora no contrato de arrendamento faça referência ao imóvel dado em garantia, encontra-se em parênteses que foi anexada a cessão de direito, a qual nem foi carreada aos autos, ou seja, sequer trata do registro público de escritura, que, como cediço, é o único instrumento apto a comprovar de fato a propriedade do bem imóvel. Nesse sentido, seja pela imprecisão do valor do bem imóvel, seja pela ausência de comprovação efetiva de propriedade do bem, entendo que, a princípio, me parece acertada a decisão de piso, ao não atribuir o efeito suspensivo vindicado, posto que não foi efetivamente demonstrada a garantia do juízo. Desse modo, tenho que o direito vindicado não se mostra plausível a ponto de legitimar a concessão de provimento liminar. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. É que não restou demonstrado concreta e materialmente o perigo que o andamento natural do processo poderia causar. Não vejo como presente, pois, o requisito do periculum in mora. Com efeito, não vislumbrando a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela provisória, em sede de agravo, não há como conceder tal medida. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela liminar pretendida. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Brasília, 18 de dezembro de 2019 15:23:17. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador